Tribunal: CARF
Processo: 13971.723131/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.723131/2018-61
RESOLUÇÃO
3101-000.561 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HEIDRICH S/A CARTÕES RECICLADOS - HCR.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Com o objetivo de evidenciar adequadamente as particularidades da controvérsia,
transcreve-se, a seguir, o relatório elaborado pelo Juízo a quo, conforme consta do acórdão
recorrido:
Trata-se de Auto de Infração lavrado pela fiscalização em 06/08/2018 e
levado à ciência por meio eletrônico do sujeito passivo em 09/08/2018, conforme
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.561 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723131/2018-61
2
e fls. 322, para a cobrança da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS e para o PIS/PASEP, no regime cumulativo e no ano-calendário
2016, especificamente no período de apuração 07/2016 a 12/2016.
No Termo de Verificação de Infração (fls. 265/285) a fiscalização relata que:
13. A empresa HEIDRICH S/A CARTÕES RECICLADOS - HC aderiu, desde o
ano de 2013, a um esquema de compensação indevida de tributos federais
com supostos créditos decorrentes de títulos públicos da dívida externa,
estes plenamente identificados como fraudulentos, dentro ainda de um
procedimento de inobservância tanto das regras legais de compensação
quanto da confissão desses débitos em DCTF.
(...)
15. Não obstante, a fiscalizada permaneceu utilizando o mesmo mecanismo
para o período 2015-2016, tendo por facilitadoras e coautoras as empresas:
• APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA EIRELI, CNP) 15.511.847/0001-08, para
o período de janeiro de 2015 a junho de 2016.
• ALPHA ONE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, CNPJ
57.787.087/0001-06, para o período de junho a dezembro de 2016. (...)
17. A APPEX e a ALPHA ONE se dizem detentoras de créditos ligados a
títulos da dívida pública junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, e
oferecem tais créditos para contribuintes utilizarem no pagamento de
tributos devidos. No entanto, não há nenhuma comprovação de que
alegados créditos se encontrassem em alguma rubrica orçamentária
tampouco de que as próprias empresas cedentes tenham tal direito
reconhecido, muito pelo contrário.
18. Por sua vez, as empresas que adquirem o suposto crédito são
orientadas a não confessarem os débitos tributários na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), quando ainda não entregue,
ou a retificá-la, excluindo os valores dos débitos apurados, sob a
argumentação de que não há como informá-los adequadamente em vista
da compensação adotada. São ainda orientadas para que enviem à Receita
Federal do Brasil (RFB) as informações que compõem as demais declarações
de entrega obrigatórias, mas que não impliquem em confissão de dívida.
Discorre a Autoridade Fiscal sobre a Lei n.° 10.179/2001, a qual, em seu art.
1o autorizou-se a emissão de títulos da dívida pública e o art. 2o determinou que
tais papéis se denominariam LTN, LFT e NTN, dando poder liberatório para
pagamento de tributos (art. 6o). O artigo 5° deste mesmo diploma legal
estabelece que tais títulos serão emitidos exclusivamente de forma escritural, isto
é, mediante registro (eletrônico) em sistema centralizado de liquidação e
custódia, não se cogitando, portanto, da possibilidade de emissão de títulos
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.561 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723131/2018-61
3
cartulares (em papel). E que somente os títulos emitidos na forma do referido
artigo 2° têm aptidão para ensejar a compensação tributária.
Ainda discorre o Auditor Fiscal:
22. No entanto a STN alerta que todos os títulos emitidos na forma da Lei
n9 10.179/2001 foram resgatados nos respectivos vencimentos, não
havendo nenhum na condição de vencido. Além disso, os títulos emitidos
no início do século passado, em outros países em moeda estrangeira, não
possuem os valores a eles atribuídos, pois são direitos estrangeiros, sujeitos
às leis do país em que foram emitidos. (...)
24. Porém, a APPEX e a ALPHA ONE, indiferentes aos avisos, deram
continuidade à sua conduta, ofertando e celebrando contratos com seus
clientes
(contribuintes
que
apuraram
débitos
tributários
de
responsabilidade da RFB, como a HEIDRICH S/A), e formalizando processos
administrativos junto à STN para requerer resgate dos citados créditos. (...)
26. Por sua vez, em consonância com seu posicionamento em relação a tais
operações, a STN indeferiu todas as solicitações de pretensos
reconhecimentos de créditos de títulos públicos, dentre as quais
relacionadas aos débitos da HEIDRICH S/A, tendo por motivação a falta de
amparo legal para o pagamento de tributos com supostos títulos da dívida
pública.
(...)
29. No âmbito da Receita Federal, a HEIDRICH S/A, adquirente do suposto
crédito, outorgou procurações eletrônicas para acesso aos sistemas da RFB
(arquivos Procurações RFB-APPEX-ALPHAONE), viabilizando as empresas
cedentes dos créditos para representá-la na operacionalização das
pretendidas compensações, culminando com a entrega de DCTF sem
valores ou ainda retificando informações de débitos no intuito de reduzir
ou excluir tributos sob o amparo da fraude. Nesse sentido, as procurações
vem concedendo, desde 2012, várias e amplas opções de atendimento e
procedimentos às empresas citadas, incluindo acessos à contabilidade,
entrega de declarações e operação da caixa postal de mensagens
endereçadas à empresa pela RFB. (...)
44. É importante também lembrar que a HEIDRICH S/A já detinha o
conhecimento do posicionamento contrário da RFB ao procedimento que
adotou, por meio de correspondência via Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), alertando-lhe que esses títulos não se prestam à quitação de tributos
e essa tentativa é caracterizada como fraude, conforme a figura a seguir
(arquivo Caixa Postal RFB-HEIDRICH S/A): (...)
51. Nessa última questão, com efeito, em resposta protocolizada no dossiê
eletrônico a HEIDRICH S/A alega a extinção dos débitos tributários
mediante o expediente, já comentado nos itens anteriores, da
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.561 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723131/2018-61
4
compensação (indevida) com títulos da dívida pública externa junto à STN,
procedimento ilegal que não pode ser levado em consideração por esta
fiscalização.
52. Assim, permaneceram da lista de débitos tributários apresentados à
empresa, todos aqueles que a fiscalizada não apresentou comprovação de
pagamento, compensação ou confissão na forma da lei e das normativas da
RFB, a seguir relacionados, (os quais foram lançados no Auto de Infração –
período de apuração o 07/2016 a 12/2016):

Foi aplicada pela Autoridade Fiscal a multa de ofício qualificada, nos termos
do art. 44, I, § 1° da Lei n.° 9.430/96, com base nas seguintes constatações:
55. A análise objetiva do encadeamento dos fatos apurados neste
procedimento fiscal frente aos dispositivos legais pertinentes, denota que a
HEIDRICH S/A incidiu na hipótese de fraude disposta no artigo 72 da Lei n°
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.561 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723131/2018-61
5
4.502/64, já que conscientemente procedeu de forma dolosa a indevida e
ilegal compensação dos tributos apurados, ao tempo em que omitiu os seus
débitos perante o fisco.
Conclui-se também pela responsabilização solidária pelo crédito tributário
constituído na presente auditoria, nos termos do art. 135, III, da Lei n° 5.172/66
(Código Tributário Nacional):
• EVALDO UDO HEIDRICH, CPF 009.258.299-00, DIRETOR- PRESIDENTE a quem o
Estatuto determinou representar e supervisionar todas as atividades da
companhia.
• SANDRO KRAEMER, CPF 471.618.339-49, DIRETOR VICE-PRESIDENTE, a quem o
Estatuto designou as atribuições da prática de todos os atos necessários à
administração da sociedade.
- LILLY MARGOT HEIDRICH KRAEMER, CPF 671.352.009-00, DIRETOR FINANCEIRO,
a quem o Estatuto designou as atribuições de administração financeira e contábil
da sociedade.
85. Por decorrência, a prática de infração à lei por parte das empresas
APPEX e ALPHA ONE, ambas classificadas como "empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI", implica também na responsabilidade
solidária de seus instituidores-administradores, por culpa no desempenho
de suas funções, desde a idealização da fraude até sua consecução, na
qualidade de responsáveis pelas empresas mandatárias, no caso a
HEIDRICH S/A.
86. Portanto, no caso em tela, conclui-se que as pessoas jurídicas e físicas
abaixo elencadas são responsáveis solidárias pelo crédito tributário
constituído na presente auditoria, nos termos do art. 135, inciso II, da Lei n9
5.172/66 (CTN):
• APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA - EIRELI, CNP) 15.511.847/0001-08 -
restrita à autuação referente ao período 2015 a junho de 2016.
• CESAR SOUZA BOTELHO, CPF 277.450.008-74, titular responsável pela
APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA EIRELI - restrita à autuação referente ao
período 2015 a junho de 2016
Das impugnações
Irresignada, a empresa Heidrich S/A Cartões Reciclados apresentou, em
10/09/2018, impugnação tempestiva, às fls. 338/356, cujas alegações transcrevo
em apertada síntese:
Preliminarmente
Do Efeito Suspensivo
- Inicialmente solicita, com base nas normas legais vigentes e entendimento dos
Tribunais, a suspensão da exigência do crédito tributário.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.561 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723131/2018-61
6
Dos Fatos
- Descreve os fatos relacionados ao procedimento de fiscalização, afirmando que,
após as justificativas prestadas, a fiscalização lavrou auto de infração de IRPJ,
PIS/PASEP, IPI, CSLL, COFINS e contribuições previdenciárias, com base nas
divergências entre os valores constantes da ECD e ECF e declarados em DCTF.
- Alega, entretanto, que as diferenças já teriam sido quitadas:
No entanto, os valores devidos, que deveriam ter sido declarados através
de IRPJ, PIS/PASEP, IPI, CSLL, COFINS e Contribuição Previdenciária do
empregador e do empregado, e que foram objeto dos presentes
lançamentos de ofício, foram pagos/quitados através de processo de
resgate de Título da Dívida Pública Externa, junto a Secretaria do Tesouro
Nacional, através de processos administrativos identificados pelos
COMPROTs de n.°: 011.79446.000257.2013.000.000 no qual é requerido o
resgate dos créditos alocados na conta denominada Operações Especiais,
Unidade Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418, Operação
Especial 0409, IDOC 2754, Lei Orçamentária 2012.
- Discorre sobre a legislação pertinente, notadamente a que regula o Sistema de
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, aduzindo que com a
evidenciação da normativa do procedimento utilizado pela Empresa Contribuinte,
resta claro a necessidade do cancelamento do Auto de Infração e por
consequência a extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, IV do
CTN, ou seja, os débitos objeto do lançamento de ofício conforme mencionados
acima, foram quitados/pagos com os créditos gerados no COMPROT pelo resgate
dos Títulos da Dívida Pública Externa, conforme preceitua a Lei n.° 12.595/2012,
ação 0367 e 0409, com seus efeitos liberatórios de quitação de tributos federais,
próprios ou de terceiros, previstos e amparados pela Lei n° 10.179/2001, cuja
extinção da obrigação tributária se dá através do Sistema de Pagamentos
Brasileiro (SPB), após legal e obrigatória conferência a ser realizada pelo
subsistema gerido pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal — SIAFI, previsto pela Portaria SRF n° 913, de 25 de junho de
2002.
DO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO E O MECANISMO DE INFORMAÇÃO EM
DCTF - CONFISSÃO DO DÉBITO
- Ainda que por meio de veículo diverso do oferecido pela RFB - DCTF, por não
possibilitar a inserção das informações pertinentes ao procedimento adotado pelo
contribuinte, os débitos foram informados no Processo Administrativo n°
13811.726457/2012-97, assim como todas as demais obrigações tributárias,
sejam principais ou acessórias, o que, por si só, torna a lavratura do Auto de
Infração totalmente inócua, arbitrária e abusiva, uma vez que a RFB foi informada
dos valores devidos e seu pagamento.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.561 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723131/2018-61
7
- Logo, como todos os débitos foram declarados em sua integralidade na SPED
CONTÁBIL ECD E SPED CONTÁBIL ECF não há que se falar em constituição de
credito tributário pela Fazenda Federal, através de auto de infração, uma vez que
as obrigações tributárias do Contribuinte foram devidamente declaradas em todas
as obrigações tributárias, com exceção da DCTF.
- Não há na legislação, aplicável a espécie, previsão legal para fundamentar a
lavratura de auto de infração aplicando multa com valores que fogem dos
parâmetros estabelecidos pelo art. 7o da Lei n° 10.426/02. Ademais, o
contribuinte que deixar de apresentar a DCTF nos prazos fixados ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentar declaração
original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela SRF, o que não ocorreu no caso presente, motivo
suficiente para ser cancelado o Auto de Infração em sua totalidade.
DA MULTA ISOLADA
- Não houve qualquer mentira ou ardil nos dados apresentados ao Fisco que
concretizasse o intuito fraudulento para aplicação da multa isolada no patamar de
150% (cento e cinqüenta por cento).
- É necessário que o infrator, dolosamente, pratique ato jurídico divergente da
realidade dos fatos, distorcendo seus elementos de modo a evitar a sua
subsunção à regra matriz de incidência, o que não ocorreu no presente caso,
tendo em vista que houve o lançamento dos débitos constantes na SPED
CONTÁBIL ECD E SPED CONTÁBIL ECF, sem lançamento de ofício pelo fiscal, sendo
que, na verdade, teve declaração de informação verídicas, circunstâncias as quais
não é admissível presumir o dolo e atribuir um evidente caráter de fraude. CITA
ACÓRDÃO.
- Por outro lado, ainda que passível a aplicação de multa, esta não pode ser a
multa de ofício aplicada no auto de infração, mas tão somente, a multa pela falta
de entrega da DCTF prevista no artigo 7° da Lei n° 10.426/2002, alterado pela Lei
n° 11.051/2004. Cita jurisprudência dos Tribunais.
- Diante do exposto, não se vislumbra, na falta de declaração em DCTF ou falta de
pagamento, o evidente intuito de fraude definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
4.502/64. Tratando-se de lançamento com base na receita da atividade declarada
pelo contribuinte e não tendo a fiscalização trazido aos autos outros elementos
que pudessem indicar o evidente intuito de fraude, a multa de ofício deve ser
desqualificada, aplicando, se for o caso, a multa pecuniária pela falta de entrega
da DCTF ou pela entrega a destempo, prevista no art. 7o , II e § 3o , II da Lei n°
10.426/2002.
DOS DOCUMENTOS ANEXOS QUE COMPROVAM AS ALEGAÇÕES E INFORMAÇÕES
DEMONSTRADAS PELA EMPRESA CONTRIBUINTE.
- Discrimina os documentos juntados.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.561 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723131/2018-61
8
- Os responsáveis solidários EVALDO UDO HEIDRICH, SANDRO KRAEMER e LILLY
MARGOT HEIDRICH KRAEMER apresentam também impugnação tempestiva, às
fls. 357/384, aduzindo os mesmos argumentos, acrescentando que:
DA RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTARIA DOS SÓCIOS, ORA IMPUGNANTES.
- Citam doutrina acerca da individualização da pessoa jurídica, Assim, para que
haja a responsabilização dos sócios no auto de infração, nos termos do artigo 135,
inciso III do CTN, obrigatoriamente, há que serem observados seus pressupostos
legais, quais sejam: que haja excesso de poder ou infração à lei nos atos
praticados; o que não ocorreu no presente caso, visto que a modalidade de
tipificação descrita pelo auditor-fiscal para vincular os sócios não é válida, o que
torna ilegal e arbitrária a responsabilização, além de não ter a comprovação da
atuação dos sócios elencados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato
social ou estatutos.
- É imprescindível se atentar que somente se poderia aventar a responsabilização
pessoal contra a pessoa que efetivamente praticou o ato considerado como
infração da lei (o mesmo vale para a hipótese de abuso de poderes), pois o dolo
pessoal é requisito primário para a responsabilização.
- Noutros termos, a mera afirmação unilateral do Fisco efetuada após a
constituição de seus créditos tributários sobre a existência de responsáveis
tributários para fins de responsabilização passiva é atitude que não tem amparo
no Direito positivo, porquanto acaba por macular a própria garantia constitucional
da ampla defesa.
- Nas hipóteses dos Autos de Infração em desfavor do sócio, sem que o auditor-
fiscal se preocupe em provar a infração, carece de suporte fático a autuação, por
carência de motivação. Sem provas de que o gestor agiu com dolo, fraude ou
simulação, em afronta à lei ou ao contrato social, sem diligências visando a
constatar a gestão fraudulenta da sociedade, não se pode pretender a sua
responsabilização. Cita decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
- Desta forma, há que se tornar nula a responsabilização solidária do sócio, pelo
fato de não haver comprovação de que o mesmo, na condução da Empresa
Impugnante, tenham agido de forma a infringir qualquer dos preceitos legais
contidos no art. 135 do CTN.
A empresa ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EERELI e
ELMO DOZINETTI PIMENTA, responsáveis solidários, também apresentaram
impugnação tempestiva, às fls. 380/402, ratificando os argumentos já expostos
anteriormente, inclusive quanto às respectivas responsabilização.
Foi proferido despacho pela SACAT/DRFB em Blumenau – SC, às fls. 482/48,
posto que foi constatado que o signatário da Impugnação dos Sujeitos Passivos
Solidários Evaldo, Sandro e Lilly, não possui procuração com poderes para
representar os sujeitos passivos no presente processo.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.561 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723131/2018-61
9
Assim, foram encaminhadas as Intimações ARF/RSL n°s 168/2018 e
171/2018 para que os sujeitos passivos supracitados apresentassem, no prazo de
5 (cinco) dias, a partir do recebimento, documento de outorga de poderes dos
responsáveis solidários ao procurador que assinou e juntou as Impugnações nos
referidos processos. Ficou salientado nas respectivas intimações que “o não
atendimento a esta intimação, no prazo delimitado, implicará no não
conhecimento do recurso interposto”.
Devidamente cientificados, os três apresentaram o seguinte documento
(fls. 488/49):

É o relatório.
Ato contínuo, por unanimidade de votos, os membros da 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto decidiram pela improcedência da
impugnação apresentada pelo sujeito passivo, ora recorrente, e responsáveis solidários, nos
termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2016
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS.
A legislação tributária em vigor não permite a utilização de créditos de terceiros
para fins de compensação/pagamentos de débitos relativos a impostos e
contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil.
COMPENSAÇÃO. TÍTULOS PÚBLICOS DA DÍVIDA EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a utilização da sistemática de pagamento, via Secretaria do Tesouro
Nacional, para compensação de tributos com supostos créditos de terceiros, no
caso, Títulos Públicos da Dívida Externa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2016
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.561 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723131/2018-61
10
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS.
A legislação tributária em vigor não permite a utilização de créditos de terceiros
para fins de compensação/pagamentos de débitos relativos a impostos e
contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil.
COMPENSAÇÃO. TÍTULOS PÚBLICOS DA DÍVIDA EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a utilização da sistemática de pagamento, via Secretaria do Tesouro
Nacional, para compensação de tributos com supostos créditos de terceiros, no
caso, Títulos Públicos da Dívida Externa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Verificado comportamento doloso e fraudulento, que se enquadre nas condições
previstas na legislação tributária para a qualificação da multa de ofício, correta a
aplicação do percentual de cento e cinquenta por cento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA PESSOAL. INFRAÇÃO DE LEI. MANDATÁRIOS.
Constatados fatos e ações contrários à lei, praticados por mandatários, é correta a
atribuição da responsabilidade solidária a essas pessoas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada do r. decisum, o recurso voluntário interposto pela recorrente está
alicerçado em questões fáticas-jurídicas, subdivididas nos tópicos:
I - DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
II - DO MÉRITO
11.1 - DO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO E O MECANISMO DE INFORMAÇÃO
EM DCTF - CONFISSÃO DO DÉBITO
11.11 - DA MULTA ISOLADA
111.111 - DA DESCRIÇÃO GENÉRICA. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.
DO CERCEAMENTO DE DEFESA.
Ao final, a Recorrente conclui sua defesa pleiteando:
III - DA CONCLUSÃO.
Por toda fundamentação acima expendida, não há que se falar na
manutenção dos efeitos do presente Auto de Infração, formalizado de maneira
arbitraria e ilegal, A) a uma, porque os débitos lançados de ofício, referente a
divergências nas apurações entre SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF,
SPED CONTRIBUIÇÕES e EFD e DCTF, já foram informados e pagos, com valores
originais da realidade contábil, através de informes realizados nos COMPROT
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.561 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723131/2018-61
11
011.01684.002365.2014.000.000,
além
do
posterior
protocolo
com
as
informações prestadas a RFB pela juntada efetivada no Processo Administrativo
n.213811.726153-2014-91, forma legal e suficiente para constituição do crédito
tributário, já que a Empresa Contribuinte realizou todas as obrigações descritas no
artigo 142 do CTN, de acordo com sua realidade fiscal, levando-se em
consideração que a DCTF é uma obrigação acessória;
Ademais, ainda que passível a aplicação de multa, esta não pode ser a
multa de ofício aplicada no auto de infração, com os parâmetros adotados, mas
tão somente, a multa pela falta de entrega da DCTF, prevista no artigo 72da Lei
n.210.426/2002, alterado pela Lei n.2 11.051/2004, sob pena de negar-se vigência
a Lei Federal.
Os responsáveis solidários Evaldo Udo Heidrich, Sandro Kraemer e Lilly Margot
Heidrich Kraemer também interpuseram recurso voluntário, o qual será apreciado em momento
oportuno, em apartado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Deixo de proceder à análise de admissibilidade das peças recursais, por entender
que o feito não se encontra em condições de imediato julgamento, carecendo de saneamento
prévio, por diversas razões que comprometem sua regular instrução.

- ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI e ELMO DOZINETTI PIMENTA.
Os responsáveis solidários foram intimados, sem êxito (e-fls. 627 e 629):
TERMO DE PEREMPÇÃO
1. Transcorrido o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias (Decreto no 70.235/1972,
art.33) e não tendo os sujeitos passivos solidários apresentado recurso à instância
superior da decisão da autoridade de primeira instância, lavra-se este termo de
perempção na forma da legislação vigente.

- Empresa HEIDRICH S/A CARTOES RECICLADOS.
Diversos argumentos foram apresentados pela defesa, com destaque para a
alegada confissão do débito e o pagamento do crédito tributário autuado por meio do resgate de
título da dívida pública externa, bem como a entrega de documentos no âmbito do Processo
Administrativo no 21381.172615/2014-91, nos seguintes termos:
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.561 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723131/2018-61
12
A Empresa Recorrente escriturou seus lançamentos contábeis, gerando os
valores para recolher, na qual foram pagos através do processo de resgate do
Título da Dívida Pública Externa, que gerou processos administrativos,
identificados pelos COMPROTs de n.2 011.01684.002365.2014.000.000, em que
se requer o resgate dos créditos alocados na conta denominada Operações
Especiais, Unidade Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418,
Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei Orçamentária 2012.
Após os informes dos pagamentos no Tesouro Nacional, com a abertura dos
COMPROTs mencionados acima, a Empresa Recorrente protocolou referidos
documentos na Receita Federal do Brasil, no Processo Administrativo
n.213811.726153-2014-91, informando seus débitos e o respectivo pagamento.
Ou seja, ainda que através de veículo diverso do oferecido pela RFB - DCTF,
por não possibilitar a inserção das informações pertinentes ao procedimento
adotado pelo contribuinte, os débitos foram informados através da abertura do
Processo Administrativo n.2 13811.726153-2014-91, assim como todas as demais
obrigações tributárias, sejam principais ou acessórias, o que, por si só, torna a
lavratura do Auto de Infração totalmente inócua, arbitrária e abusiva, uma vez
que a RFB foi informada dos valores devidos e seu pagamento.
Segundo a Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), o pedido constante no
Processo Administrativo no 13811.726153/2014-91 foi formalizado pela empresa Alpha One
Administração e Gestão de Ativos Eireli, conforme demonstram os documentos eletrônicos às fls.
513 e 514.
No entanto, no referido processo, não há previsão legal para a conversão dos títulos
apresentados em dinheiro, tampouco para a utilização desses títulos como forma de pagamento
de tributos perante a Receita Federal do Brasil (RFB):
Entretanto, tais alegações não merecem prevalecer. Isto porque os
requerimentos vinculados ao COMPROT de n°: 011.01684.002365.2014.000.000
(o qual constituiu o PA 13811.726153/2014 - 91) foram formulados pela empresa
Alpha One Administração e Gestão de Ativos Eireli dirigido ao Ministério da
Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional em que autoriza o resgate dos valores
requeridos perante a Secretária Executiva do Ministério da Fazenda para que os
mesmos fossem convertidos em pagamento dos débitos da empresa ora autuada.
Ainda a Alpha One elabora comunicados à Receita Federal do Brasil em que
informa a quitação dos tributos do contribuinte Heidrich. Porém, conforme Oficio
n° 552/2014/CODIV/SUDIP/STN/MF-DF referente ao COMPROT supra aludido, fls.
236/237, a STN informa à Alpha One: (...)
Como visto, não procedem as alegações da empresa impugnante de que os
tributos lançados estariam pagos/quitados. No caso em contenda, relacionado
aos títulos da dívida pública externa, não há hipótese legal de pagamento ou
compensação de tributos com esses títulos públicos, posicionamento da RFB
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.561 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723131/2018-61
13
plenamente alinhado a vários julgamentos administrativos e judiciais.
Perfeitamente cabível, portanto, a lavratura do presente Auto de Infração.
Para que se possa aferir, de forma incontestável, a improcedência das alegações
apresentadas, entendo prudente a juntada aos autos do Processo Administrativo no
13811.726153/2014-91 e, de conseguinte, a manifestação da Unidade de Origem sobre o Processo
Administrativo no 13811.726153/2014-91 e os fatos apresentados pela recorrente.
Ademais, a precariedade da digitalização da peça recursal compromete a adequada
análise das razões recursais, tornando necessária a reapresentação do documento em melhores
condições para exame.

- Pessoas físicas Evaldo Udo Heidrich, Sandro Kraemer e Lilly Margot Heidrich Kraemer.
Declarada à revelia pelo juízo a quo, os referidos sujeitos passivos, na qualidade de
responsáveis solidários da empresa Heidrich, sustentam, em sede preliminar de seu recurso, a
ocorrência de violação ao princípio da legalidade em razão da decretação da revelia.
Argumentam que, ao contrário do que entendeu o juízo de origem, os instrumentos
de mandato juntados aos autos conferem, sim, poderes suficientes para representação processual
com vistas à apresentação de peça impugnatória, conforme sustentam nos seguintes termos:
Como já explanado acima, para que haja a representação processual, é
necessário um instrumento de mandato que contenha a qualificação das partes,
descrição dos poderes outorgados e a assinatura do constituinte, e não forma
especifica como pretende fazer crer a julgadora.
A ínclita julgadora, ao exigir que o instrumento de mandato apresentado
pelos recorrentes tenha forma especifica, com poderes específicos para
apresentação de peça impuognatoria, impõe um formalismo exacerbado que não
contem qualquer respaldo legal.
Considerando que a diligência acima proposta poderá resultar no acolhimento da
peça recursal da devedora principal, com consequente exoneração do crédito tributário, hipótese
que tem o condão de afastar, por reflexo, a responsabilidade solidária dos recorrentes, deixo, por
ora, de apreciar o pedido. Ressalvo, no entanto, que, caso necessário, retomarei sua análise em
momento oportuno.

Conclusão.
Converto o julgamento em diligência, determinando a remessa dos autos à Unidade
de Origem para adoção das seguintes providências:
(i) Juntar aos presentes autos o Processo Administrativo no
13811.726153/2014-91;
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.561 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723131/2018-61
14
(ii)
confirme se houve a confissão do débito e o pagamento do crédito tributário
por meio do resgate de título da dívida pública externa no PAF
13811.726153/2014-91;
(iii)
informe eventual manutenção do presente lançamento ou seu ajuste;
(iv)
providenciar nova juntada da peça recursal, em versão integral e legível.
Caso necessário, intimar a Recorrente para que apresente cópia legível do
recurso voluntário no prazo de 30 (trinta) dias. Com ou sem resposta, os
autos deverão ser devolvidos ao CARF para prosseguimento da análise.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 646
DF CARF MF
Original